Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-70.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800882-70.2021.8.14.0019

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800882-70.2021.8.14.0019

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

ADVOGADO: MARCELO MACHADO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por correntista em face de sentença que julgou improcedente o pedido de invalidação de operação bancária realizada em terminal eletrônico, bem como reposição de danos decorrentes de suposta fraude. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas e pleiteou o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau; e (II) estabelecer se o banco apelado deverá ser responsabilizado pelos prejuízos alegados pelo apelante em razão da operação bancária realizada em terminal de autoatendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder discricionário de indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, sendo legítima a decisão de julgar antecipadamente a lide quando a matéria em análise for exclusivamente de direito e estiver suficientemente esclarecida pelos documentos constantes nos autos, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o apelante não declarou de forma concreta como a produção de provas adicionais seria essencial para a solução da controvérsia, limitando-se a reiterar o pedido sem apresentar justificativa objetiva para sua relevância ou necessidade.

No mérito, restou comprovado que a operação bancária questionada foi realizada em terminal de autoatendimento mediante o uso de cartão bancário, senha pessoal e dispositivo de segurança, não havendo garantias de falha na prestação do serviço por parte do banco apelado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, sendo afastada quando não houver prova de defeito no serviço prestado.

A segurança bancária deve ser comprovada dentro de limites razoáveis, não sendo possível responsabilizar a instituição financeira quando a operação é realizada diretamente pelo correntista com os meios de autenticação regulares exigidos, salvo comprovação de negligência, imperícia ou imprudência da instituição, o que não ocorreu no caso concreto.

O valor do empréstimo questionado foi creditado na conta do apelante e, posteriormente, transferido a terceiros, além de terem sido realizados saques com o cartão e senha pessoal no mesmo dia, situações que confirmam a regularidade das transações e tornam inverossímil a tese de fraude.

A alegação de que o banco deveria garantir a segurança absoluta contra fraudes em suas dependências também não prospera, pois o dever de segurança das instituições financeiras limita-se à proteção de sua infraestrutura e operações. Não há elementos que indiquem falha ou negligência por parte do banco no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando a matéria de direito e os automóveis estiverem suficientemente instruídos, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, sendo afastada a ausência de prova de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, inciso I, e 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.383.273/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800882-70.2021.8.14.0019

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

ADVOGADO: MARCELO MACHADO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por RAIMUNDO SILVA, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAS, proposta em face de BANCO BRADESCO S/A.

Consta dos autos que a autora, ao se dirigir à agência bancária do município de Curuçá para receber seu benefício previdenciário, quando descobriu que haviam feito um empréstimo pessoal de nº 7649404, no valor de R$ 4.905,10 (quatro mil novecentos e cinco reais e dez centavos), junto à agência do município de Castanhal; que procurou a agência de Castanhal, mas não deram solução; que recorda que, um mês antes, foi auxiliada por uma pessoa no caixa eletrônico da agência de Curuçá, mas não chegou a dar senha, porque utiliza biometria facial; que fez boletim de ocorrência, levando à agência de Curuçá, mas não deram importância, apenas lhe informaram que o empréstimo fora celebrado diretamente no caixa eletrônico.

Que diante da responsabilidade do banco pelo fato ocorrido, propôs a ação em piso, requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais, estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tutela de urgência deferida, para determinar a suspensão dos descontos questionados.

Contestação apresentada pelo requerido, onde sustenta a ausência de responsabilidade da instituição bancária, aduzindo que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado nº 447649404, no valor de R$ 4.905,10 (quatro mil e novecentos e cinco reais e dez centavos), com 72 parcelas de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), por canais de autoatendimento, ou seja, caixa eletrônico; que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na mesma data do crédito, foi transferido para uma terceira pessoa, de nome GEOVANA NUNES; que, ainda nessa mesma data, mas anteriormente à transferência para terceiro, foi realizado pela autora um saque de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta), que a mesma não nega ter feito; que todas as operações (empréstimo, saque e transferência) foram feitos no mesmo dia, indicando que a contratação foi, de fato, feita pela autora da demanda; que para realizar qualquer operação dos caixa eletrônico, mostra-se necessário o uso de cartão, senha e dispositivo de segurança, o que, por si só, já torna inverossímil a alegação de fraude e uso por terceiros; que a parte em nenhum momento alegou que seu cartão foi furtado, e também não apresentou boletim de ocorrência nesse sentido. Desse modo, requer a improcedência da demanda.

RÉPLICA devidamente apresentada.

DESPACHO proferido pelo juízo, determinando que as partes de manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas.

A instituição bancária informou não possuir provas a produzir, requerendo o julgamento do feito.

O autor se manifestou nos autos (id 20588980) requerendo a produção das seguintes provas: oitiva de testemunhas, - cujo rol já apresenta; depoimento do representante da requerida; juntada de documentos existentes e documentos novos.

SENTENÇA prolatada em sede de julgamento antecipado, por entender o magistrado que a questão não necessita de outras provas (id 20588982). Nesse sentido, julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, considerando que as provas acostadas aos autos demonstram que a operação questionada foi celebrada em caixa eletrônico, com uso de cartão, senha pessoal e intransferível, e dispositivo de segurança. Desse modo, entendeu que a situação apresentada é de difícil imputação de culpa do banco, o que só se verificaria quando for vítima de roubo ou dos chamados sequestros relâmpagos, nos quais é obrigado a fornecer senha, ou então, sendo vítima de furto, a mesma lhe for tirada mediante fraude ou simulação, - situação essa que não se verificou nos presentes autos.

APELAÇÃO apresentada pelo autor, onde este alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do não atendimento ao pedido de produção de provas formulado pelo autor. No mérito, reafirma as alegações trazidas na inicial, ressaltando que os fatos narrados ocorreram dentro da agência da apelada, cuja reponsabilidade de manter a organização e funcionamento são de sua inteira responsabilidade, inclusive de manter o local seguro, sem a presença de criminosos. Desse modo, conclui que o banco atrai para si a responsabilidade pela fraude, impondo-se a reforma da sentença e a procedência dos pedidos contidos na inicial.

As CONTRARRAZÕES foram apresentadas, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800882-70.2021.8.14.0019

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

ADVOGADO: MARCELO MACHADO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que a sentença de primeiro grau deve ser anulada em razão de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de provas. Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias para a formação de sua convicção, podendo indeferir as que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Nos autos, observa-se que a controvérsia reside sobre a validade de operação bancária realizada em terminal eletrônico, com o uso de cartão e senha pessoal, fatos suficientemente esclarecidos pelos documentos juntados aos autos. Deste modo, o juízo de primeiro grau, ao entender que a matéria era eminentemente de direito e prescindia de dilação probatória, agiu de forma legítima ao julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a parte autora não demonstrou de que forma a produção de outras provas seria essencial para o desfecho do litígio, limitando-se a reiterar o pedido sem justificar sua relevância ou necessidade.

Por conseguinte, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

2. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal reside em definir se a operação de empréstimo realizada em caixa eletrônico pode ser considerada inválida e, consequentemente, se o banco apelado deve ser responsabilizado pelos prejuízos alegados pelo apelante.

Os fatos narrados e os elementos de prova constantes nos autos demonstram que o empréstimo questionado foi realizado diretamente em terminal de autoatendimento, utilizando cartão bancário, senha pessoal e dispositivo de segurança.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, em situações como esta, não há como imputar responsabilidade à instituição financeira, salvo na hipótese de evidente falha na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos similares, já assentou que a segurança bancária deve ser interpretada dentro de limites razoáveis, não sendo possível ao banco impedir que o próprio cliente, ao utilizar seu cartão e senha, realize operações que possam lhe trazer prejuízos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o uso do cartão magnético com chip e senha de exclusivo do correntista somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.
Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ. 3. A incidência dos referidos óbices impede o exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurisprudência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.383.273/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Consta nos autos que o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor e, na sequência, transferido a uma terceira pessoa. Ainda, o próprio autor não nega ter realizado o saque de R$ 750,00 no mesmo dia, o que confirma sua utilização do cartão e senha naquele momento. Tais circunstâncias tornam inverossímil a tese de fraude e revelam que as operações foram realizadas de forma regular.

Quanto à alegação de que o banco deveria garantir a segurança contra fraudes em suas dependências, o argumento igualmente não prospera, pois, conforme entendimento do STJ, o dever de segurança das instituições financeiras limita-se à proteção de sua infraestrutura e operações, não sendo possível presumir a existência de criminosos agindo em locais de atendimento ao público sem provas cabais neste sentido.

Em relação ao uso da biometria facial, não há elementos nos autos que demonstrem qualquer falha no sistema do banco. Pelo contrário, verifica-se que o apelante realizou as operações diretamente no terminal eletrônico, utilizando meios que exigiam sua autorização pessoal.

Por fim, destaca-se que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, sendo afastada em situações em que não há defeito na prestação do serviço, como no caso em exame.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, pois bem fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024